Tribunal: TJMT
Processo: 1050342-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050342-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA GIAVAROTTI - CPF: 060.762.831-65 (RECORRENTE), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), GESUALDO GIAVAROTTI - CPF: 165.001.641-72 (RECORRENTE), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E ANULAÇÃO DE CASSAÇÃO DE PPD. INFRAÇÃO LAVRADA POR ÓRGÃO FEDERAL (PRF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Gesualdo Giavarotti e Vitor Hugo Silva Giavarotti contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta. O magistrado de origem entendeu que, por se tratar de infração lavrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a competência seria da Justiça Federal. Os autores buscam a declaração de real condutor para fins de transferência de pontuação e anulação do processo de cassação da Permissão Para Dirigir (PPD), gerido exclusivamente pelo DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se a lavratura de auto de infração por órgão federal (PRF) atrai a competência da Justiça Federal em ação que visa exclusivamente a retificação de prontuário de condutor (RENACH) e a anulação de penalidade administrativa de cassação imposta pelo órgão executivo de trânsito estadual (DETRAN/MT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Federal é definida pela presença de entes federais no polo passivo da lide ou pelo interesse jurídico direto da União e suas autarquias, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

4.

No caso concreto, a pretensão autoral não se volta contra a validade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) em si ou contra a higidez do crédito tributário federal, mas sim contra os efeitos administrativos reflexos (pontuação e cassação do direito de dirigir) que são de responsabilidade do DETRAN/MT.

5.

Sendo o DETRAN/MT o gestor do prontuário do condutor e o emissor da penalidade de cassação da PPD, detém ele a legitimidade passiva para a causa e fixa a competência na Justiça Estadual, uma vez que a PRF não possui ingerência sobre os registros internos da autarquia estadual após o envio dos dados da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, reconhecer a competência do juízo de origem e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual é competente para julgar ações que visam a transferência de pontuação e a anulação de processo de suspensão ou cassação de CNH/PPD, ainda que a infração originária tenha sido lavrada por órgão federal.

2.

A discussão adstrita aos efeitos administrativos do prontuário do condutor (RENACH) não atrai o interesse da União, pois não questiona a validade do ato administrativo de autuação federal, mas apenas a sua correta imputação no sistema gerido pela autarquia estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CTB, art. 22 e art. 256; CPC, art. 485, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, Súmula 150 (distinguida); Turma Recursal/MT, N.U 1032496-08.2025.8.11.0002; Turma Recursal/MT, N.U 1055252-14.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GESUALDO GIAVAROTTI e VITOR HUGO SILVA GIAVAROTTI contra sentença terminativa proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. O magistrado de origem, em sede de exame inicial, reconheceu a incompetência absoluta do juízo e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), sob o fundamento de que a infração de trânsito originária foi lavrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), atraindo o interesse da União e a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.

Na exordial, os autores narram que o veículo M.Benz/L 1113, placa GOY0153, embora registrado em nome de Vitor Hugo (filho), pertence de fato a Gesualdo (pai), que o utiliza para trabalho. Em 22/07/2023, Gesualdo foi autuado pela PRF na BR-364 por conduzir veículo com registrador de velocidade (cronotacógrafo) com disco vencido (Art. 230, X, do CTB). Alegam que, apesar de Gesualdo ter sido identificado como condutor no AIT T659211858, a pontuação foi lançada no prontuário de Vitor Hugo, gerando a cassação de sua Permissão Para Dirigir (PPD). O pedido cinge-se à declaração de que o primeiro autor era o condutor real, com a respectiva transferência da pontuação e anulação do ato de cassação da PPD gerido pelo DETRAN/MT.

Em razões recursais, os recorrentes sustentam que a lide não visa anular o Auto de Infração de Trânsito federal, mas tão somente o ato administrativo de cassação da PPD e a gestão do prontuário (RENACH), que são atos de atribuição exclusiva da autarquia estadual. Argumentam que a sentença de extinção é prematura, pois o DETRAN/MT é o único responsável pelos efeitos reflexos da autuação no direito de dirigir do requerente.

Instada, a parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. A hipótese vertente é de anulação de sentença que extinguiu o feito liminarmente por incompetência absoluta, sob o argumento de que a participação de órgão federal na lavratura do auto de infração deslocaria o eixo da competência jurisdicional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão dos autores é estritamente a retificação de dados no registro do condutor (RENACH) e a consequente anulação de penalidade de cassação de Permissão Para Dirigir (PPD) aplicada pela autarquia estadual. Conquanto o Auto de Infração de Trânsito (AIT) tenha sido lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o objeto do processo não reside no cancelamento da multa em si ou na discussão do crédito tributário federal, mas sim no controle da legalidade da imputação da pontuação no prontuário gerido pelo DETRAN/MT e na higidez do processo administrativo de cassação do direito de dirigir.

A legitimidade passiva do DETRAN/MT em casos de transferência de pontuação, independentemente do órgão autuador, é tema pacificado nesta Turma Recursal, porquanto o órgão executivo estadual é o gestor do prontuário e possui competência para efetivar a transferência de pontos e anular a cassação decorrente de tais registros.

No tocante à competência jurisdicional, sendo o objeto central da lide um ato administrativo do DETRAN/MT, a competência é inegavelmente da Justiça Estadual. O fato de a infração ser de natureza federal constitui apenas o antecedente fático, não deslocando a competência para a Justiça Federal, uma vez que não se vislumbra interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias

na gestão do prontuário do condutor perante o Estado ou na manutenção de um processo de cassação estadual.

Nesse exato sentido:

O órgão executivo estadual de trânsito é responsável pela gestão do prontuário dos condutores e do sistema de pontuação da CNH, sendo parte legítima para responder por demandas que discutem a atribuição e a transferência de pontos, ainda que as infrações tenham sido aplicadas por outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A controvérsia não envolve a validade dos autos de infração, mas a correta imputação de responsabilidade pela infração e a adequação do registro administrativo da pontuação. (N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE EM SEDE JUDICIAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE. (...) Tese de julgamento: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder às ações que buscam a exclusão de pontuação do prontuário de condutor e a anulação de processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH. (...) (N.U 1055252-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem a citação da parte ré e sem a análise do pedido de transferência de pontos e da validade do ato de cassação merece ser anulada, reconhecendo-se a competência do juízo de origem e a legitimidade passiva da autarquia requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de anular a sentença, RECONHECER A COMPETÊNCIA do juízo de origem e a legitimidade passiva do DETRAN/MT, determinando o retorno dos autos à instância primeva para o regular processamento e julgamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026